Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PLANILHA EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL.
I - A suposta nulidade por falta de intimação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial é objeto de anterior agravo de instrumento (AGI 0711269-28), no qual o voto condutor consignou que “As objeções acerca da nulidade do processo e compatibilidade da execução com o acordo judicialmente homologado, bem como as discordâncias sobre os cálculos foram devidamente apreciadas e, no momento oportuno, não houve a interposição de recurso, daí porque estão preclusas.
II - As objeções apresentadas pelo agravante acerca de supostas incorreções nos cálculos não devem prevalecer, pois a planilha foi elaborada por órgão técnico isento e auxiliar do juízo, em conformidade com os parâmetros do título executivo.
III - Negou-se provimento ao recurso.